Tribunal: TJES
Processo: 0026000-73.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026000-73.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – ACORDO ADMINISTRATIVO DESCUMPRIDO – ACORDO FIRMADO ENTRE A APELADA E A CONSUMIDORA QUE NÃO AFASTAM A INCIDÊNCIA DE MULTA APLICADA EM ESFERA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DA CONSUMIDORA JUDICIALIZAR O CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.

II. Acordo firmado entre a apelada e a consumidora não deslegitima a atuação do PROCON e o sancionamento administrativo, tampouco afastam a incidência de multa aplicada em esfera administrativa, notadamente quando, em face do descumprimento da avença, a consumidora precisou judicializar posteriormente a questão para obter a solução do problema. Precedentes do STJ.

III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026000-73.2017.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
A
:

DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

JU
IZ
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, o recurso é apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 94/98), em face da sentença (fls. 82/83-verso) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada por, julgou PROCEDENTE o pleito exordial para anular a multa administrativa aplicada no processo administrativo 0379/2012 que tramitou perante o PROCON MUNICIPAL, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 94/98), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção do processo administrativo ao fundamento de que “
o

juízo de primeiro grau entendeu que a apelada firmou e cumpriu o acordo
”, que “
documento de fl. 33-verso que supostamente demonstra o depósito do valor acordado se trata de prova produzida unilateralmente e é ilegível
”.

Contrarrazões da apelada DIGIBRAS (fls. 100/107) perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A respeito do mérito da causa, observo que a controvérsia cinge-se em apurar se a realização de acordo entre a apelada DIGIBRAS e a consumidora ou a judicialização do caso, retirariam a legitimidade do PROCON Municipal para aplicar sanção no processo administrativo 0379/2012.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o no
processo administrativo
0379/2012
,
instaurado pelo Procon de Vitória em face de DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A emanou da reclamação da consumidora Adinalva Maria da Silva Prates.

Infere-se da reclamação (fl. 25) que a consumidora adquiriu um aparelho televisor em 14/09/2011 que, tendo apresentado vício de fabricação, o levou para assistência técnica em 05/12/2011.

Aduz que já em 26/01/2012, data da abertura da reclamação junto ao PROCON, permanecia sem resposta da reclamada.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelada DIGIBRAS que não negou as falhas apontadas pela consumidora, e fez uma proposta de acordo em 29/02/2012 (fl. 14) para restituição do valor pago pelo aparelho dentro do prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias.

Posteriormente sobreveio certidão do PROCON noticiando que o acordo não foi cumprido (fl. 34).

Em face do não cumprimento do acordo pela apelada DIGIBRAS, a consumidora judicializou a questão, processo nº 0014699-09.2012.8.08.0347, dando origem à execução de título extrajudicial formado pelo acordo não cumprido pela apelada DIGIBRAS.

Referido processo foi distribuído em 10/05/2012, e no qual foi feito depósito judicial informado no processo do PROCON (fl. 39-verso).

Somente depois da judicialização do caso, a apelada DIGIBRAS providenciou o pagamento em 24/05/2012 (cerca de um mês depois de esgotado o prazo do compromisso assumido), conforme ela própria informou em 14/11/2012, cerca de mais de nove meses depois (fl. 33).

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 34-verso/40), a qual declarou violados os direitos da consumidora pelo vício do produto, incorrendo a apelante na violação do art. 18, da Lei 8.078/90, que assim dispõe:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Em seguida, a apelada DIGIBRAS recorreu administrativamente – alegando “
ter satisfeito a pretensão da consumidora na esfera judicial
”, “
que o PROCON não observou a dosimetria do art. 57, do CDC
” e que “
houve erro da dosimetria por inobservância do Decreto Federal 2.187/1997
”; o recurso foi rejeitado pelo PROCON.

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada DIGIBRAS e reconhecendo a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, anulou o processo administrativo 0379/2012 ao fundamento de que “
foi firmada composição entre a apelada e a consumidora (fl. 29), a certidão de descumprimento em fl. 32/v não corresponde à verdade e consta em fl. 33/v o comprovante do depósito, portanto a multa aplicada pelo PROCON está eivada de ilegalidade
” (fl. 205-verso).

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 94/98) comporta o provimento.

Isto porque, observo que o juízo de primeira instância, imiscuindo-se na análise da prova carreada ao processo administrativo, exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário e inclusive destoa do posicionamento perfilhado pelas Cortes Supremas, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Tem-se, portanto, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.271.057/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.)

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

Registro que ao Poder Judiciário admite-se exclusivamente a análise da legalidade e legitimidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES. MULTA.
PROCON
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA REFORMADA COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E A PRESERVAÇÃO DA MULTA NOS MOLDES EM QUE ESTABELECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO. 1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2) O processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada.
3) Em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon do Município de Vitória.
4) Recurso de apelação do Município de Vitória conhecido e provido, reformando o édito sentencial. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026437-86.2015.8.08.0347, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 11/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

A meu ver, tais fundamentos, por si só, são suficientes a ensejar a reforma integral da sentença.

Noutro giro, observo também equívoco da sentença ao passo que, o fato da apelada ter proposto acordo, por si só, não deslegitima o PROCON de sua atuação e do seu sancionamento, já que referido acordo sequer foi cumprido dentro do prazo que a apelada DIGIBRAS solicitou (fl. 29) e a questão precisou ser judicializada - processo nº 0014699-09.2012.8.08.0347 – pela consumidora para obtenção da solução.

Ao contrário, o descumprimento do acordo em sede administrativa e a persistência no ilícito autorizam da imposição da multa.

Este é o posicionamento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ACORDO CELEBRADO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DA SANÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211/STJ.

[...]
5. Ainda que ultrapassados esses óbices processuais,

o STJ possui o entendimento de que o acordo celebrado entre o fornecedor e o consumidor não afasta a incidência da sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo correta, no caso, a aplicação da multa, conforme previsto no art. 56, I, do CDC.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1749751 SP 2020/0218518-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua inversão para impor àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para
DAR
PROVIMENTO
, mantendo hígido o processo administrativo 0379/2012 e a penalidade de multa arbitrada, restabelecendo sua exigibilidade.

Nesse passo, INVERTO os ônus sucumbenciais para condenar DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026000-73.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares.

Recebi com antecedência o judicioso voto de relatoria e, após uma análise mais acurada do caso sob apreciação, acompanho a conclusão alcançada pelo eminente Relator, pedindo vênia apenas para
divergir parcialmente
dos fundamentos
, par ressalvar posição pessoal, nos termos que passo a aduzir.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 82/83-verso) que, nos autos da “ação anulatória”, ajuizada por
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A
, julgou
PROCEDENTE
o pleito exordial para anular a multa administrativa aplicada no processo administrativo 0379/2012 que tramitou perante o PROCON MUNICIPAL, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

O eminente Relator concluiu que a sentença impugnada, ao realizar a revaloração dos elementos de prova dos autos administrativos, exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Todavia, embora seja vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, reputo que a reanálise das provas produzidas na seara administrativa, neste caso, não importou em controle de mérito, mas, sim, de legalidade.

Isso porque a aplicação de penalidade pecuniária pelos PROCONs depende da constatação de violação às normas consumeristas, consoante se extrai do caput do art. 56 do CDC, segundo o qual
“as infrações das normas de defesa do consumidor
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”.

Em sendo assim, se os elementos de prova constantes no processo administrativo levado a cabo no PROCON demonstrarem a ausência de violação às normas de proteção ao consumidor, eventual aplicação de multa, a despeito disso, carecerá de substrato jurídico a lhe conferir amparo.

Por essa razão, não vislumbro, no caso, invasão ao mérito administrativo, na medida em que o magistrado de primeiro grau, por entender ausente a violação da legislação de proteção ao consumidor, anulou a penalidade administrativa.

Diferentemente, caso o magistrado tivesse reapreciado questões afetas à conveniência e oportunidade para a prática do ato administrativo, a exemplo da aplicação de penalidade diversa da pecuniária, com escolha de outras sanções previstas no art. 56 do CDC, seria o caso de reconhecimento de ingerência sobre o mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário. Entretanto, como já destacado, não se trata do caso dos autos.

De todo modo,
ainda que superada a tese de indevido controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, os elementos de prova dos autos administrativos revelam que, ao contrário do que concluiu o MM. juiz singular, houve a prática de ato ilícito pela apelada, com violação da legislação de consumo
.

Com efeito, extrai-se reclamação administrativa (fl. 25) que a consumidora adquiriu um aparelho televisor em 14/09/2011 que, tendo apresentado vício de fabricação, fora encaminhado para a assistência técnica em 05/12/2011, sendo que já em 26/01/2012, data da abertura da reclamação junto ao PROCON, permanecia sem resposta da reclamada.

À época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelada DIGIBRAS que não negou as falhas apontadas pela consumidora, e fez uma proposta de acordo em 29/02/2012 (fl. 14) para restituição do valor pago pelo aparelho dentro do prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias.

Não obstante, o acordo foi descumprido, tendo sido necessário judicializar o caso para o cumprimento do pacto, circunstâncias que evidenciam o vício do produto e a violação à boa-fé objetiva, caracterizando conduta que fere as disposições consumeristas.

Ocorre que, ao ter o magistrado de primeiro grau acolhido o pedido de anulação da penalidade pecuniária,
os demais pedidos, entre eles o de redução da penalidade por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tiveram sua análise prejudicada
. Desse modo, resta conhecer dos demais fundamentos e pedidos, para apreciá-los, nos termos do art. 1.013, § 2º, do CPC.

Verifica-se que a apelada, em sua petição inicial, deduz em tópico próprio argumentos no sentido de que o valor atribuído à sanção pecuniária (R$ 23.765,13) ofende o princípio da razoabilidade, pleiteando, ao final, de forma subsidiária, a redução da multa.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), não se revela excessivo, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a
gravidade da infração
, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor
.

Dessa forma, em uma análise ponderada dos critérios do art. 57 do CDC, conclui-se que embora a infração tenha sido de caráter individual, a gravidade da conduta foi intensificada pelo descumprimento do acordo firmado na seara administrativa e a condição econômica do fornecedor indica ser razoável o montante fixado pelo órgão municipal, notadamente por se tratar de empresa que, atualmente, integra o a fabricante de computadores chinesa LENOVO
1
, de porte global.

Isto posto, conquanto tenha divergido parcialmente quanto aos fundamentos do voto de relatoria, acompanho-o em sua conclusão, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Vitória, mantendo hígido o processo administrativo 0379/2012 e a penalidade de multa arbitrada, restabelecendo sua exigibilidade.

De igual forma, acompanho a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É, respeitosamente, como voto.

___________

1
https://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/lenovo-compra-brasileira-cce-por-r-300-milhoes.html

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
mantendo hígido o processo administrativo 0379/2012 e a penalidade de multa arbitrada, restabelecendo sua exigibilidade.